Tribunal: TJBA
Processo: 8037965-55.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037965-55.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA EDERLINDA ARAUJO MENEZES e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL FACHINETTI BRANDAO, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, THAIS DE CARVALHO SOARES

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
ISABELE DE SOUZA ALVES TAVARES, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZO EM PRIMEIRO GRAU. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO. MÉRITO.
REAJUSTE DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR (PREVI)
. EXERCÍCIOS DE 1995 E 1996.
DEFINIÇÃO DA DATA-BASE
. ADOÇÃO DO MÊS DE JUNHO. DISCUSSÃO SOBRE ABONO CORRETIVO E NATUREZA DAS VERBAS.
NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA
. ANULAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou cálculos periciais fixando o excesso de execução, adotando a data-base de setembro para os reajustes dos anos de 1995 e 1996 e rejeitando a tese de inclusão de abonos na base de cálculo.

Os Agravantes sustentam a violação da coisa julgada, defendendo que a data-base correta é junho e que houve equívoco na compensação de verbas de naturezas distintas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recurso é tempestivo diante da suspensão de prazos em unidades de primeiro grau; (ii) se o agravo de instrumento é a via adequada para impugnar decisão que homologa cálculos sem extinguir a execução; (iii) qual a data-base aplicável para o reajuste dos benefícios nos anos de 1995 e 1996; e (iv) se há necessidade de nova perícia para esclarecer a inclusão de abonos e a exatidão dos cálculos.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois, tratando-se de decisão oriunda do primeiro grau, aplicam-se os atos normativos de suspensão de expediente daquela unidade jurisdicional para contagem do prazo recursal.

É cabível o agravo de instrumento contra decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença sem extingui-lo, conforme pacífica jurisprudência do STJ, não configurando erro grosseiro a sua interposição.

No mérito, deve ser adotada a data-base de junho para os reajustes de 1995 e 1996, em observância ao precedente deste TJBA.

A complexidade sobre a natureza jurídica de abonos corretivos pagos em 1995 e a possível compensação indevida com verbas salariais exigem dilação probatória técnica.

A dúvida razoável sobre os cálculos impõe a anulação da homologação para realização de nova perícia ou esclarecimentos exaurientes, visando evitar o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo para recurso contra decisão de primeiro grau observa as suspensões de expediente da unidade de origem, ainda que dirigido ao Tribunal.

A decisão que homologa cálculos sem extinguir a fase executiva tem natureza interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível.

A data-base para reajuste de complementação de aposentadoria da PREVI nos anos de 1995 e 1996 deve ser o mês de junho.

Havendo incerteza sobre a inclusão de abonos e a natureza das verbas calculadas, deve-se anular a homologação para complementação da prova pericial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037965-55.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes

MARIA DO CARMO SANTOS FIGUEREDO E OUTROS
, e, como parte Agravada,
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora